Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726476-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 19043507, apresentada por terceira interessada, porquanto a decretação de sigilo dos autos é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do Código de Processo Civil), que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar o juízo de admissibilidade de ID 18938768. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024